Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-59.2017.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000045-59.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO), FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - CPF: 805.288.649-04 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PERESI - CPF: 274.220.818-64 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), PATRICIA PONTAROLI JANSEN - CPF: 026.698.429-09 (ADVOGADO), LEILLA CRISTINA VICENTE LOPES - CPF: 607.866.559-68 (ADVOGADO), VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL - CPF: 051.754.909-31 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ROSILDA ALVES VIANA - CPF: 406.985.481-91 (APELADO), PAULO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 028.738.799-20 (ADVOGADO), VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - CPF: 912.074.879-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA “ULTRA PETITA” - DETERMINAÇÃO AFASTADA
-
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Da leitura da petição inicial extrai-se que a autora, ora apelante, não pleiteou a rescisão contratual, de modo que o Juiz sentenciante, ao rescindir o contrato firmado entre as partes, incorreu em julgamento “ultra petita”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 45-59.2017.8.11.0023, ajuizada em face de
ROSILDA ALVES VIANA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, constante no auto de busca e apreensão de fl. 38, cuja apreensão liminar torno definitiva, levantando-se o depósito judicial e sendo facultada a sua venda; e

ii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Em suas razões recursais (id. 103826959), a autora, ora apelante, sustenta que, conquanto tenha sido consolidada a posse do veículo em seu favor, o Juiz sentenciante proferiu sentença “ultra petita”, uma vez que rescindiu o contrato firmado entre as partes, sem qualquer pedido nesse sentido.

Ao final, pugna pelo provimento do seu apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a requerida, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 144908516 dos dados do processo referência).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao rescindir o contrato de operação de crédito com garantia fiduciária (id. 103826958 – págs. 15 a 16), proferiu sentença “ultra petita”.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, conquanto tenha sido consolidada a posse do veículo em seu favor, o Juiz sentenciante proferiu sentença “ultra petita”, uma vez que rescindiu o contrato firmado entre as partes, sem qualquer pedido nesse sentido.

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, da leitura da petição inicial extrai-se que a autora, ora apelante, não pleiteou a rescisão contratual, de modo que o Juiz sentenciante, ao rescindir o contrato firmado entre as partes, incorreu em julgamento “ultra petita”.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser citra, ultra ou extra petita.

Quando nela foi julgado fato não demandado (ultra petita), deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

(N.U 1008213-96.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença recorrida, para afastar a rescisão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021